Tribunal: TJSP
Processo: 1005033-08.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CONSIGNAÇÃO DE CHAVES C.C. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. A suposta não entrega do imóvel no estado em que se encontrava quando do início da locação não justifica ou legitima a recusa em receber as chaves do imóvel locado. 2. Não se mostra escorreito considerar como termo final da locação a data da entrega das chaves em cartório, por configurar

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CONSIGNAÇÃO DE CHAVES C.C. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. A suposta não entrega do imóvel no estado em que se encontrava quando do início da locação não justifica ou legitima a recusa em receber as chaves do imóvel locado. 2. Não se mostra escorreito considerar como termo final da locação a data da entrega das chaves em cartório, por configurar enriquecimento indevido do locador, já que a autora realizou os reparos necessários quando da primeira vistoria de saída, não havendo provas acerca da sua ciência sobre a segunda vistoria. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária devida pelo apelante para 15% sobre o valor da causa (art. 85,§11, do CPC).